Tribunal: TJMT
Processo: 1050698-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050698-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE VIEIRA - CPF: 959.168.141-00 (RECORRENTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA - CPF: 959.168.141-00 (RECORRIDO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA - CPF: 959.168.141-00 (RECORRIDO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: REJEITO os embargos opostos pela concessionária (I) e ACOLHO, EM PARTE, os embargos opostos pela parte autora, para manter a liminar deferida na origem; condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% a.m. da citação e correção monetária da presente data (II), mantendo o acórdão nos demais termos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE RECLAMADA. E ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PELA AUTORA. DANO MORAL. INSERÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO PELA EMPRESA. RECURSO ADMINISTRATIVO QUE REFORÇA A OCORRÊNCIA DE PROCEDIMENTO UNILATERAL. ACOLHIMENTO PARCIALMENTE DO RECURSO OPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESACOLHIDOS DA PARTE RECLAMADA.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Verificada a existência de contradição no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios opostos pela parte autora é medida que se impõe.

3.

Inviável a pretensão da parte reclamada ante a ausência dos vícios elencados que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

R E L A T Ó R I O

CRISTIANE VIEIRA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõem embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

CRISTIANE VIEIRA
, em suas razões, aduz a ocorrência de contradição e omissão ao que sustenta que seus dados foram inseridos em protesto e órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos debatidos, motivo pelo qual requer a condenação em indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, por sua vez, alega a ocorrência de contradição, ao que aduz que foi apresentado recurso administrativo, o que demonstraria a ocorrência do respeito ao contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1050698-07.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CRISTIANE VIEIRA e outros

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Do recurso oposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Como se disse, a empresa sustenta a ocorrência de contradição em razão de ter a parte autora apresentado defesa administrativa.

Ocorre que, em detida análise à defesa apresentada, verifica-se que a parte alegou justamente a ocorrência do procedimento sem o devido acompanhamento, o que corrobora com os documentos constantes dos autos em que não há provas da ciência inequívoca.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
Os registros fotográficos juntados demonstram que havia obstáculos na pista (peças de caminhão), o que impõe o dever de indenizar. Isso porque compete à concessionária, que possui a concessão sobre a rodovia, o dever de conservação e diligência no sentido de zelar e vigiar a estrada, para possibilitar o bom uso e adequadas condições de trafegabilidade.

Em casos de omissão, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos acompanha a dos entes da Administração Pública, sendo subjetiva, hipótese na qual existe presunção de culpa, cabendo à concessionária demonstrar que agiu com diligência.

A ocorrência de danos ao veículo do usuário da rodovia foi provocada pelo obstáculo existente, existindo, nos autos, fotos do veículo, fotos da pista, tentativa de solução administrativa e orçamentos, o que revela os danos materiais sofridos.

Assim, não merece prosperar o argumento de que a responsabilidade é de terceiro, restando o nexo causal devidamente caracterizado.

Pela análise, verifico que há conjunto probatório a configurar a responsabilidade por omissão da parte recorrente nos danos causados ao veículo
”.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Do recurso oposto pela parte autora.

De fato, verifica-se a existência de omissão/contradição eis que a parte embargante juntou extrato de negativação que não foi analisado.

O acórdão proferido reconheceu a irregularidade das faturas emitidas, declaração a inexigibilidade.

Reconhecida a restrição indevida e o protesto, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Os extratos juntados nos autos, especialmente que acompanha a inicial, indicam apenas a inscrição
sub judice.

Dentro dessa parametrização, fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor indenizatório, a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em aviltamento nem enriquecimento da parte, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo jaez.

Dispositivo

Em face do exposto, conheço dos recursos opostos e
REJEITO os embargos opostos pela concessionária (I)
e
ACOLHO, EM PARTE, os embargos opostos pela parte autora,
para manter a liminar deferida na origem; condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% a.m. da citação e correção monetária da presente data (II), mantendo o acórdão nos demais termos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024